Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-34.2023.8.11.0028
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001764-34.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NARAIANA DE SOUZA BENITEZ CRISTALDO - CPF: 031.016.071-59 (RECORRENTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), VILLA VERDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 43.546.835/0001-54 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001764-34.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°

1001764-34.2023.8.11.0028

Recorrente:
Naraiana de Souza Benitez Cristaldo

Recorrida:
Villa Verde Clinica Odontológica Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001764-34.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°

1001764-34.2023.8.11.0028

Recorrente:
Naraiana de Souza Benitez Cristaldo

Recorrida:
Villa Verde Clinica Odontológica Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Naraiana de Souza Benitez Cristaldo.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Morais Cumulada com Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Sentença (
Id
.
216499677)
:
extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria, objeto da lide necessita de
dilação probatória incompatível com o juizado especial (prova pericial).

Recurso Cível Inominado
(Id. 216499679
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de a perícia é desnecessária uma vez que a empresa rescindiu o contrato de serviços odontológicos.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001764-34.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°

1001764-34.2023.8.11.0028

Recorrente:
Naraiana de Souza Benitez Cristaldo

Recorrida:
Villa Verde Clinica Odontológica Ltda.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que a empresa seja condenada a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da falha de prestação de serviço e rescisão unilateral de contrato.

Da narrativa dos fatos a recorrente aduz que em 13/12/2021 firmou com a empresa recorrida um contrato de prestação de serviço odontológico, para fins de tratamento de estético, implantes e facetas dentárias, desembolsando o montante de R$ 9.707,00 (nove mil setecentos e sete reais) pagos via cartão de crédito e transferências bancárias.

Sustenta que iniciou o tratamento, contudo até a presente data não houve a colocação dos dentes permanentes, fazendo uso somente de provisórios, assim como também não é informada sobre a data de finalização dos procedimentos, que sempre são prorrogados, e advindos de novas cobranças financeiras.

Diante da falta de informações claras, realizou uma reclamação de n°. 2211027400100001-3 junto ao PROCON, na data de 08/11/2022, na tentativa de ter seus direitos respeitados, contudo não obteve êxito em uma solução amigável.

Como se não bastasse o ocorrido, após a reclamação recebeu mensagens via WhatsApp do representante jurídico da empresa o Sr. Anderson R. Zelaski, por meio do qual informou a autora que decidiram fazer a rescisão contratual entre as partes, e por isso não poderiam mais atendê-la, sem informar sobre o reembolso dos valores já pagos.

Não restando alternativa a autora buscou a via judicial a reparação pelo dano moral e prejuízos suportados, contudo o presente feito foi extinto sem resolução do mérito por necessidade de perícia.

Em análise ao conjunto probatório
, constata-se a desnecessidade de realização da perícia, pois no caso não se trata somente de falha na prestação de serviço odontológico e sim de rescisão contratual sem a contraprestação dos serviços contratados, ademais a autora apresentou vasto conteúdo probatório que
corroboram suas alegações, tais como os
prints
de conversa do WhatsApp em Id. 216499659, Id, 216499653 e Id. 216499658, os comprovantes de pagamentos em Id. 216499660 e contrato da prestação de serviço em Id. 216499633.

Verifica-se que em resposta dada a reclamação do Procon em Id. 216499635 a empresa informou
in verbis
“todos os procedimentos contratados e pagos serão resolvidos no prazo de 45 dias”, ou seja, a informação guarda relação com o alegado pela autora de o serviço contrato não foi realizado.

No caso, a empresa recorrida mesmo devidamente
intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação assim como não apresentou contestação,
razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Portanto caberia à empresa comprovar a presença de excludente de sua responsabilidade, ou a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Assim como não houve o fornecimento de informações claras, precisas e corretas, nos termos do que determina o artigo 6, III do CDC.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no o artigo 14

Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos, que dispõe
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Importante mencionar que o Código de Ética Odontológica, regula os direitos e deveres dos dentistas, no artigo 9º, VII, XIV, e elenca o dever do profissional de zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, e de assumir a responsabilidade pelos atos praticados.

Sobre os danos morais, tem-se que a ausência de prestação dos serviços contratados em sua totalidade, de maneira injustificada, com a demora excessiva para devolver os valores dos serviços já pagos e não realizados pela autora, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ENCARGO PRESTADO EM PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Além de suficiente o conjunto probatório, sem eficácia a perícia pretendida, tendo em vista o lapso temporal decorrido. 2- O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento. 3- A incorreta execução de tratamento odontológico (prótese dentária), extrapola o mero aborrecimento, gerando a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 4- A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora/Recorrida. 5-
Em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos, ter sido prestado de forma parcial, a restituição dos valores pagos pelos serviços não realizados (prótese dentária), é medida que se impõe.
6- Dano moral fixado com observância as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, tendo sido estabelecido o montante, pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1006689-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, porquanto, não restou comprovada a prestação dos serviços odontológicos contratados. 2. Tentativa de solução administrativa sem sucesso. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, a restituição a título de danos materiais deve ser mantida como determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008642-47.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024

Desse modo, ante a ausência de comprovação inequívoca de que o serviço contratado foi realizado nos moldes do contrato, faz jus a recorrente o
ressarcimento dos valores pagos e a indenização por dano moral em razão da desídia da empresa.

Portanto, em razão dessas ponderações, determino
restituição
do valor pago de R$ 9.707,00 (nove mil setecentos e sete reais) que deverá ocorrer na forma simples.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a empresa recorrida
a
restituição do valor de R$ 9.707,00 (nove mil setecentos e sete reais) corrigido e atualizado monetariamente pelo INPC acrescidos de juros de 1% ao mês a partir de cada desembolso, e
ao
pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024